Tribunal: TJDFT
Processo: 0702233-49.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CARTA PRECATÓRIA. PROGRESSÃO DE REGIME. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO E OMISSÃO NO CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIAS. TRÂMITE REGULAR. INTERCÂMBIO DE INFORMAÇÕES ENTRE JUÍZOS. AUSÊNCIA DE DESÍDIA. LIMITES DA ATUAÇÃO DO JUÍZO DEPRECADO. ANÁLISE DO MÉRITO DA EXECUÇÃO. JUÍZO DE ORIGEM. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra suposto ato omissivo do Juízo da Vara de Auditoria Militar e Precatórias do Distrito Federal, que estaria retardando o cumprimento de diligências em carta precatória oriunda do Estado de Goiás, prejudicando a análise de pedido de progressão de regime do paciente.
2. A defesa alega excesso de prazo desarrazoado e erro administrativo no arquivamento de solicitações de informações necessárias ao benefício.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Verificar se há desídia ou inércia injustificada da autoridade coatora no processamento da carta precatória.
4. Analisar se o tempo decorrido para a comunicação entre juízos de diferentes unidades da federação configura constrangimento ilegal.
5. Definir os limites de atuação do juízo deprecado frente à competência do juízo da execução penal de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O processamento da carta precatória segue trâmite regular, não restando configurada desídia ou inércia injustificada, visto que o juízo impetrado praticou os atos que lhe cabiam nos limites do ato deprecado.
7. O intercâmbio de informações entre juízos de diferentes estados (DF e GO) justifica maior dilação temporal, não caracterizando constrangimento ilegal por excesso de prazo, desde que o feito receba o andamento possível.
8. O excesso de prazo apto a conceder a ordem deve ser fruto de inércia exclusiva e desarrazoada do aparato estatal, o que não se vislumbra quando o juízo deprecado confere o devido impulso ao expediente logo após o recebimento.
9. A competência para a análise do direito subjetivo à progressão de regime pertence exclusivamente ao Juízo da Execução do Estado de Goiás, atuando o juízo do Distrito Federal apenas como executor das diligências solicitadas.
10. A via estreita do habeas corpus contra o juízo deprecado não comporta a antecipação de juízo de valor sobre o mérito da execução penal que tramita em outra jurisdição.
IV. DISPOSITIVO
11. Ordem denegada.